Tribunal: STF
Processo: AI 832579
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-23
Data de publicação: 2011-03-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXV E LV, DA CF. OFENSA INDIRETA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MATÉRIA INFRANCONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. AGRAVO IMPROVIDO. 




I – A jurisprudência desta Corte fixou-se no sentido de que a afronta aos princípios constitucionais da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, se dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, seria, em regra, indireta ou reflexa. Precedentes. 




II – Para afastar o reconhecimento da litigância de má-fé atribuída ao recorrente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicavél à espécie (Código de Processo Civil). Precedentes. 




III - Agravo regimental improvido.